Tribunal: STF
Processo: RE 205693
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-04-20
Data de publicação: 2010-04-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. ESTABILIDADE DO ART. 19 DO ADCT. 
   NATUREZA DA FUNDAÇÃO. 
A questão da natureza jurídica da fundação 
   para fins de aplicação da estabilidade excepcional do art. 19 do 
   ADCT envolve ofensa indireta à Constituição. Precedentes: AI 
   239.048-AgR, rel. min. Nelson Jobim, Segunda Turma; AI 209.205, rel. 
   min. Ilmar Galvão, Primeira Turma.
Agravo regimental improvido.